Tribunal: STF
Processo: RE 1129642
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que a execução da pena privativa de liberdade decorrente de sentença condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade.



    2. Diante dessa orientação jurisprudencial, e com maior razão ainda, deve ser admitida a execução antecipada de pena restritiva de direitos.



    3.  Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário.